Tribunal: TJES
Processo: 5003848-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 vara criminal de viana

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que inexiste manifesta ilegalidade na decisão proferida e já houve interposição de agravo em execução penal. 2. Pedido não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hilario Antonio Fiorot Frasson.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de remição pelo estudo, pelo fato de já possuir ensino superior.

Pedido de liminar foi indeferido (ID. 12648638).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12814736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional (ID. 12863884) e, caso conhecida, a denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hilario Antonio Fiorot Frasson.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de remição pelo estudo, pelo fato de já possuir ensino superior.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme já havia adiantado em sede de análise do pedido de liminar, verifico
a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, já que

o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

É pacífico o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, como no presente caso, em que a via adequada seria o agravo em execução.

Acrescente-se, ainda, que a defesa deixou escoar o prazo legal para interposição do referido recurso, buscando, apenas posteriormente, socorrer-se da presente impetração. Tal conduta configura flagrante tentativa de burlar a preclusão, o que não pode ser admitido, sob pena de comprometimento da lógica do sistema recursal penal.

Vale ressaltar, que a documentação apresentada não revela flagrante ilegalidade ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
, haja vista a inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)